Tribunal: STF
Processo: ARE 1278465
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE. LITISCONSORTES COM PROCURADORES DIFERENTES. CESSA A CONTAGEM EM DOBRO DOS PRAZOS PROCESSUAIS QUANDO APENAS UM DOS LITISCONSORTES APRESENTA DEFESA OU RECURSO. PRECEDENTES.



    1. Não foi observado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, todos do CPC).



    2. A comprovação da ocorrência de feriado local deve se dar no ato de interposição do recurso (artigo 1.003, § 6º, do CPC).



    3. Cessa a contagem em dobro dos prazos processuais para os litisconsortes com procuradores diferentes, de escritórios de advocacia distintos, quando apenas um dos litisconsortes apresenta defesa ou recurso (artigo 229, § 1º, do CPC).



    4. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.